Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GAEE – GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. RECONHECIMENTO JUDICIAL ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO – DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO – DEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A situação delineada nos presentes autos não perfaz a hipótese fática discutida na ADPF no 615 MC/DF, pois não versa sobre pedido de extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, mas sim, objetiva à incorporação da gratificação, que já foi reconhecida judicialmente em momento anterior, com trânsito em julgado, aos seus proventos. O mesmo entendimento é aplicável, pois a hipótese é a mesma, à determinação de sobrestamento dos feitos exarada no incidente no 2016.00.2.021967-8 (IRDR, Tema 04). PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA
2. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a incorporar aos proventos da parte autora a GAEE, no percentual de 5,4%, referente aos 09 anos em que ela laborou em turmas com alunos portadores de necessidades especiais, conforme já foi judicialmente reconhecido em outras ações transitadas em julgado, bem como ao pagamento de valores retroativos, R$ 10.283,49, além daqueles que vencerem até a data da implementação da referida gratificação aos proventos.
3. A autora e recorrida informou que o direito foi reconhecido judicialmente (com trânsito em julgado), que faz jus à Gratificação de Ensino Especial (GAEE), referente aos anos de 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, mas que, após sua aposentadoria, ocorrida em 02/10/2017 (ID 29442378 – pag. 32), o Distrito Federal não realizou a devida incorporação do benefício aos seus proventos.
4. O Distrito Federal, recorrente, argumentou que, em virtude do julgamento da ADI no 2017.00.2.021004-9, restaria afastada a possibilidade de percepção da GAEE decorrente de turmas inclusivas, pois a autora/recorrida não teria trabalhado em classe exclusiva de ensino especial e que o reconhecimento judicial anterior foi indevido. Como houve uma posterior consideração de constitucionalidade do dispositivo legal que restringe o recebimento da gratificação aos professores que atuam em classes exclusivas de ensino especial, pretende sustar a eficácia das decisões judiciais, transitadas em julgado, que reconheceram o direito à percepção da gratificação.
5. A Lei Distrital no 5.105/13 prevê o direito à percepção da gratificação GAEE apenas aos profissionais que atuam em específicas condições (turmas exclusivas). As decisões judiciais anteriores, referentes a períodos pretéritos, indicadas nestes autos e já transitadas em julgado, que sustentam o direito vindicado pela parte autora e recorrida, reconheceram o direito ao recebimento da gratificação, conforme o entendimento da época. A ADI mencionada julgou constitucional e válida a restrição existente no art. art. 20, I, da Lei no 5.105/13, que disciplina o recebimento da GAEE. No entanto, o direito à percepção da gratificação pela parte já foi reconhecido por decisão judicial anterior. E a incorporação aos proventos da aposentadoria é decorrência de outro comando legal, art. 30 e § único, da lei mencionada, sobre o qual não existe a mesma restrição ou controvérsia.
6. Como dito, as decisões judiciais que fundamentam o direito à incorporação da gratificação referem-se a atos pretéritos ao julgamento da ADI indicada, que já foram alcançadas pela coisa julgada, não sendo atingidas por aquele julgamento, que ainda sequer transitou em julgado. Precedente: Acórdão n.1164991, 07572449320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019 e Acórdão n.1177988, 07553550720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019.
7. Portanto, a suspensão da eficácia pretendida pelo recorrente não é aceitável, porque a situação posta em julgamento tem como característica possuir uma decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito à percepção da gratificação em determinado período, e um comando legal plenamente válido, determinando a incorporação da gratificação aos vencimentos, em percentual determinado, conforme aquele período (reconhecido judicialmente), quando da aposentadoria. Ou seja, a incorporação aos proventos da aposentadoria decorre de outro comando legal, distinto daquele que reconheceu o direito a sua percepção.
8. Desta forma, torna-se necessária a rescisão das sentenças anteriores, para suprimir os efeitos delas decorrentes. Aliás, em sede de repercussão geral, Tema 733 (RE 730462, Relator Ministro Teori Zavascki), o STF estabeleceu que:
"A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado".
8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.